Tribunal: TJDFT
Processo: 0707317-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DESCARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Contudo, pode o juiz indeferir pedido de concessão de gratuidade de justiça, se demonstrados elementos que apontem para a capacidade da parte em arcar com as despesas processuais. Inteligência do art. 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil.

2. Verificada a disponibilidade de recursos vultosos em favor da parte, evidenciada está a capacidade desta suportar as despesas processuais, razão pela qual deve ser indeferido o pleito de gratuidade.

3. A alegação fundada em teor contido em mero projeto de lei não merece prosperar, ao passo em que o projeto em si não é espécie legislativa com força vinculativa e abstrata.

4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.